Tribunal: TJDFT
Processo: 0753836-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753836-98.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ANTONIO ATANIEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de ANTÔNIO ATANIEL DA SILVA: “O autor requer a intimação do réu para apresentar nos autos o endereço em que o veículo pode ser localizado, sob pena de aplicação de multa. Entretanto, a intimação do réu para indicar a localização do bem é despicienda, além de excessiva, especialmente por buscar impor à referida parte a localização do bem, um ônus que é atribuído pela lei ao autor, que, por sua vez, é a parte diretamente interessada na apreensão do objeto da demanda e na consolidação da propriedade fiduciária. Finalmente, o próprio autor pode diligenciar extrajudicialmente visando indagar o réu acerca da localização do bem, possuindo o seu endereço e dados para contato, com menor ônus tanto para o Judiciário como para o próprio banco autor, ante o valor das custas da diligência. Em consequência, INDEFIRO o pedido referido. Assim, intime-se a parte autora para que traga novo endereço para cumprimento da diligência, bem como para que esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço referido, e/ou apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço. Ressalto que não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou. Advirto que a apresentação de nova petição apresentando um novo endereço desacompanhado dos esclarecimentos ou espelho indicados, ou requerendo consultas de endereços em órgãos públicos ou privados não interromperá o prazo concedido e não atenderá a esta determinação. Ressalto, ainda, que eventual pedido de reconsideração não produz o efeito processual de interrupção de prazo. Sem prejuízo, e em atenção à celeridade processual e ao princípio da efetividade processual, essencial àquele que postula a satisfação dos seus direitos, faculto ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do determinado ou emenda para conversão da ação em execução, ressaltando que tal prazo não será dilatado ou interrompido pelo simples pedido desmotivado de prorrogação.” O Agravante sustenta (i) que “cabível o presente recurso”; (ii) que, “Desde o ajuizamento da presente ação, a Ré acompanha diariamente, por meio de seu advogado, os andamentos processuais com o intuito de ocultar o veículo, frustrando todas as diligências realizadas”; (iii) que “houve a habilitação da parte, a agravante pugnou pela intimação do parte agravada por seu advogado para apresentar o veículo ou informar a sua localização”; (iv) que, “Em que pese o DL 911/69 não trate da obrigação de indicação da atual localização do veículo pela parte devedora, é bastante claro que legalmente tampouco pode ocultá-lo, entende-se que a falta de previsão legal expressa não pode ser utilizada contra o sistema principiológico do ordenamento jurídico, em especial contra os princípios invocados, acobertando a conduta daqueles que litigam de má-fé e atentam contra a dignidade da justiça”; e (v) que o “pedido da agravante possui embasamento também no inciso IV do artigo 139 do CPC, o qual determina que ao juiz cabe a utilização de todas as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive, além da multa acima prevista é possível a imposição de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer e demais medidas pertinentes”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a intimação da parte agravada para que este entregue o veículo objeto dos autos ou indique o seu paradeiro, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo e multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 79190055). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. A propósito de hipótese símile, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 – REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 0720051-48.2025.8.07.0000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 28/07/2025)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator